Tribunal: TJES
Processo: 5010497-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010497-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA CARDOSO CELESTE SANDES
AGRAVADO: MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO SJT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A primeira Agravada tinha conhecimento da existência de um contrato firmado entre Agravante e segundo Agravado, por meio de captação de informações de crédito, e utilizou o nome da instituição financeira para operar o negócio.

2. Aplica-se ao caso o teor da Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual disciplina que a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude, o que é o caso dos autos.

3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 16 de maio

de

2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VALERIA CARDOSO CELESTE SANDES
contra decisão do ID n. 15176907 que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória", registrada sob o n. 5013241-41.2022.8.08.0048, ajuizada pela Agravante em desfavor de
MACEDO & SANTOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID 3634086), a Agravante afirma, em síntese, que deve ser concedida a tutela provisória de urgência em sua totalidade, com a determinação de suspensão imediata dos descontos em folha do empréstimo firmado com o segundo Agravado.

Argumenta que firmou contrato com a primeira Agravada pensando se tratar de correspondente bancário para realizar operação de portabilidade de empréstimo entre bancos, contudo, percebeu que foi vítima de um golpe.

Aduz que o correspondente bancário utilizou-se de artimanhas para induzir a Agravante a acreditar que estava realizando portabilidade para o Banco Agravado, que teria ciência de tal fato, sendo a instituição financeira negligente em sua conduta, devendo recair sobre si o ônus de cessar os descontos ilegais.

Defende que sobre o caso deve ser aplicada a Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos clientes por fraudes praticadas por terceiros.

Salienta que há ilegalidade do negócio praticado, que constitui pirâmide financeira, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência.

Decisão no ID 3648688, que defere o pedido de efeito suspensivo, apenas no tocante à parte que indeferiu a suspensão dos descontos do empréstimo. Na ocasião, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID 3903717, em que a instituição financeira agravada apresenta fundamentos dissociados do mérito do presente recurso.

Despacho no ID 4430156, que determina a intimação da Agravante para informar o endereço atualizado da primeira Agravada.

A Recorrente quedou-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VALERIA CARDOSO CELESTE SANDES
contra decisão do ID n. 15176907 que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória", registrada sob o n. 5013241-41.2022.8.08.0048, ajuizada pela Agravante em desfavor de
MACEDO & SANTOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID 3634086), a Agravante afirma, em síntese, que deve ser concedida a tutela provisória de urgência em sua totalidade, com a determinação de suspensão imediata dos descontos em folha do empréstimo firmado com o segundo Agravado.

Argumenta que firmou contrato com a primeira Agravada pensando se tratar de correspondente bancário para realizar operação de portabilidade de empréstimo entre bancos, contudo, percebeu que foi vítima de um golpe.

Aduz que o correspondente bancário utilizou-se de artimanhas para induzir a Agravante a acreditar que estava realizando portabilidade para o Banco Agravado, que teria ciência de tal fato, sendo a instituição financeira negligente em sua conduta, devendo recair sobre si o ônus de cessar os descontos ilegais.

Defende que sobre o caso deve ser aplicada a Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos clientes por fraudes praticadas por terceiros.

Salienta que há ilegalidade do negócio praticado, que constitui pirâmide financeira, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Em c
ontrarrazões ID 3903717, a instituição financeira Agravada apresenta fundamentos dissociados do mérito do presente recurso.

Não foi possível viabilizar a intimação do correspondente bancário Macedo & Santos Serviço de Agenciamento e Intermediação financeira EIRELI, o qual, inclusive, nem sequer foi encontrado para ser citado no processo de origem.

Pois bem.

Inicialmente, identifico que a impossibilidade de intimação para contrarrazões de
Macedo & Santos Serviço de Agenciamento e Intermediação financeira EIRELI

(REsp 1653146/RS) não lhe trará prejuízo, eis que versa sobre empréstimo com o segundo Agravado.

Convém esclarecer, ademais, que, em uma detida análise dos autos de origem, não foi possível localizar a primeira Agravada até o presente momento e, em atenção à celeridade processual, passo ao julgamento do presente recurso.

A questão posta a esse órgão julgador cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

Verifica-se que o juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar o bloqueio da quantia objeto do empréstimo (R$ 32.500,00) nas contas do réu Macedo & Santos Serviços de Agendamento e Intermediação Financeira Eireli.

Nota-se que o objeto do recurso está adstrito apenas ao capítulo da decisão atinente ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, consubstanciado na suspensão dos descontos da parcela do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil S/A.

Consta na exordial que a A
gravante, ora Autora nos autos de primeiro grau, ajuizou a demanda sob o fundamento de que foi vítima de golpe, eis que foi convencida pela primeira Agravada a realizar uma suposta portabilidade de seu empréstimo firmado no Banco do Brasil, ora segundo Agravado.

Assevera que todas as tratativas com a empresa Macedo & Santos, ora primeira Agravada, foram feitas por chamada de vídeo, pela qual, inclusive, enviou seus documentos e fotografias. Sustenta que seus documentos foram utilizados em fraude perpetrada no Banco do Brasil, consistente na contratação de um empréstimo de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 614,26 (seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos).

Vê-se dos autos de origem que a Agravante já possuía um empréstimo junto ao segundo Agravado e, ao pensar que realizaria a portabilidade com melhores condições, em verdade, foi vítima de golpe, com a contratação de um novo empréstimo em seu nome.

A partir do exame do contrato do ID 15058599 acostado aos autos de origem, tem-se que a primeira Agravada, denominando-se correspondente bancário, utilizou-se do empréstimo firmado entre a Agravante e o segundo Agravado para pactuar uma renegociação e, a princípio, auferir vantagens próprias.

Assim, todo o estratagema envolveu o nome do segundo Agravado, com uma hipotética operação entre os Agravados que, conforme apresentado à Agravante, melhoraria as condições do seu contrato de empréstimo vigente.

Pode-se inferir, pois, que a primeira Agravada tinha conhecimento da existência de um contrato firmado entre Agravante e segundo Agravado, por meio de captação de informações de crédito, e utilizou o nome da instituição financeira para operar o negócio.

Aplica-se ao caso o teor da Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual disciplina que a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude, o que é o caso dos autos.

Nesse cenário, toda a atitude da primeira Agravada na utilização do nome da instituição financeira trouxe uma aparência de legalidade que impossibilitaria a verificação de plano de que se tratava de fraude.

Esclareça-se, ainda, que o banco Agravado não se manifesta a respeito da situação em contrarrazões, tendo apresentado fundamentos totalmente dissociados do mérito recursal e não esclareceu a relação jurídica em exame.

Nesse cenário, pela narrativa da Agravante – que não foi refutada pela instituição financeira –, foi possível averiguar que a empresa supostamente fraudadora tinha conhecimento das informações financeiras da Recorrente, além de ter atuado como se correspondente bancário fosse, em nome da segunda Agravada.

Portanto, os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, não foram capazes de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira Agravada, tampouco demonstraram a culpa exclusiva por parte da consumidora, ora Agravante. Sobre a hipótese, trago à colação o judicioso entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE RELACIONADA AO RISCO DA ATIVIDADE EMPREENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do Art. 373 do CPC, O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 - A instituição financeira não comprovou que as transações foram realizadas enquanto a apelada estava de posse da máquina. 3 - Ante a cronologia dos fatos apontados em depoimento testemunhal, é possível verificar que o suposto fraudador tinha acesso ao sistema de informações sobre os contratos do banco Bradesco S/A, pois compareceu ao estabelecimento correspondente para a retirada da maquina dias depois de ter sido solicitada a rescisão do contrato, o que configura típico fortuito interno da instituição fincanceira, já que se relaciona com os riscos da atividade por ela empreendida. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Honorários majorados para 11% (art. 85, § 11, do CPC/15). (TJES; Apl 0003982-20.2017.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019)

Nesses termos, resta demonstrada a probabilidade do direito autoral, consubstanciada na existência de realização de contrato em seu nome que será melhor questionado na instancia originária, além do risco de dano em virtude dos descontos lhe ocasionarem prejuízos financeiros.

Ressalto, por fim, que devem ser considerados os limites da cognição sumária do recurso interposto contra a decisão que aprecia a tutela provisória de urgência, de forma que a análise acerca dos termos em que ocorrida a fraude demanda dilação probatória, o que será melhor aprofundado na demanda originária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão do capítulo da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinar a suspensão dos descontos do empréstimo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023 - Acompanho a relatoria.